Tribunal: STF
Processo: HC 249968
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2024, por Gilvaine Cruz Ortuzal Ormos e outro, advogados, em benefício de A. L. S., contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.11.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 954.207. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no parágrafo único do art. 214 c/c al. a do art. 224, ambos do Código Penal, nas normas anteriores à Lei n. 12.015/2009 (atentado violento ao pudor contra vítima menor de quatorze anos).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que conheceu, em parte, da ação e, no mérito, julgou improcedente o pedido:



    “EMENTA – REVISÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS – PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA. 



    I – A revisão criminal não consiste em instrumento destinado a rediscutir aquilo que já foi analisado, com profundidade, pelos órgãos jurisdicionais a quo e ad quem. Não se trata, este procedimento, de uma segunda apelação. Ao contrário, visa, precipuamente, desconstituir uma falha na prestação jurisdicional decorrente de error in judicando ou de error in procedendo. Assim, considerando que a matéria de absolvição pelo crime de atentado violento ao pudor pleiteada pelo requerente já foi amplamente discutida em sede de recurso de apelação, esse tema, à míngua atendimento às hipóteses legais de cabimento previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, não comporta conhecimento na via da revisional.



    II – Na prescrição retroativa ou intercorrente contam-se os prazos com base na pena aplicada in concreto. In casu, sem levar em conta o acréscimo decorrente da continuidade delitiva (Súmula 497 do STF), a pena isolada fixada ao crime de atentado violento ao pudor (art. 214, parágrafo único, do Código Penal) a ser considerada é a de 09 anos de reclusão, cuja prescrição aperfeiçoa-se em 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal. Não verificado o prazo prescricional, em análise aos atos interruptivos, afasta-se a alegação do requerente. 



    II – Segundo entendimento pacífico, no que tange à vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief, o requerente não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo, além do que a arguição da nulidade não foi realizada no momento oportuno, consoante a previsão do art. 571, II, do CPP, razão pela qual está acobertada pelo manto da preclusão. O pedido de nulidade se trata de mero inconformismo com a manutenção da sentença condenatória, visto que as provas amealhadas nos autos são idôneas, não havendo falar em alteração do julgado. 



    Com o parecer, acolho a preliminar de parcial conhecimento da revisional suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito, na parte conhecida, afasto a arguição de prescrição e julgo improcedente o pedido de nulidade” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 954.207, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 25.11.2024.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser notória a “extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do crime, com base na pena em concreto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que, como “o suposto fato ocorreu no ano de 2007, a previsão de que a prescrição só começaria a correr após a maioridade da vítima não deve ser aplicada no caso concreto, pois só foi incluída no Código Penal com o advento da Lei 12.650/2012” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que, “no caso em apreço, a prescrição tem com termo inicial a data do suposto fato, ou seja, no ano de 2007” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal a prescrição é calculada pela imposta na sentença, ou seja, 06 anos, não computando o acrescimento decorrente da continuação” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta ter ocorrido “a prescrição do crime, em razão da pena aplicada em concreto, ou seja, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em concreto na modalidade retroativa no ano de 2019, pois a data do fato teria supostamente ocorrido em 01/07/2007” (fl. 13, e-doc. 1).



    Anota que “exigir a comprovação de prejuízo para o reconhecimento da nulidade decorrente da não observância do rito previsto no art. 400 do Código de Processo Penal representa não apenas uma burla (escamoteada) ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (...), como também um esvaziamento das garantias constitucionais do contraditório e, especialmente, da ampla defesa, uma forma de se esquivar do reconhecimento de uma nulidade e uma maneira de se evitar a anulação de uma instrução probatória que, visivelmente, foi realizada em franco desacordo com as referidas garantias constitucionais” (fl. 15, e-doc. 1).



    Enfatiza que “não há como condicionar o reconhecimento da nulidade ao fato de a defesa arguir ou não o vício processual já na própria audiência de instrução. Não incide na espécie, portanto, a preclusão” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, é pela presente para requerer ao E. Ministro Relator, que seja concedida a ordem de ofício: 



    a-) declarar a extinção da punibilidade alcançada pela prescrição, conforme fundamentação pormenorizada em alhures. 



    b-) subsidiariamente que seja anulado o processo e que seja realizado novo ato, tendo em vista, a violação dos artigos mencionados no item ‘3’.



    c-) requer ainda, que seja expedido alvará de soltura/contramandado de prisão ao paciente, considerando a possibilidade da realização de nova audiência de instrução e julgamento, nos termos da fundamentado” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 954.207. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Não se tem configurada a alegada prescrição da pretensão punitiva. Nos termos da Súmula n. 497 deste Supremo Tribunal, “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.



    O cálculo prescricional apresentado na petição inicial parte de premissa fática equivocada. Diferente do afirmado pela defesa, descontado o acréscimo de pena decorrente da continuidade delitiva reconhecida na sentença, a pena do paciente resultaria em nove anos, não em seis anos. Confira-se o que consta da sentença:



    “PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: A culpabilidade é normal para a espécie; o réu não registra maus antecedentes; não há elementos para aferir sua conduta social nem tampouco sua personalidade; os motivos e circunstâncias são normais à espécie; a vítima não contribuiu para a conduta. Dessa forma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. 



    SEGUNDA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES: Não incidem no caso circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão. 



    TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO: Não incidem causas de diminuição de pena. Face a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, majoro a pena em metade, ficando a pena em 09 (nove) anos de reclusão. 



    DO DELITO CONTINUADO 



    Tendo em vista que o delito em questão foi praticado por diversas vezes ao longo de período superior a 01 ano, em continuidade delitiva, aplico a regra do artigo 71 do Código Penal, aumentando a pena em 2/3, conforme exposto na fundamentação e torno-a definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão” (fl. 48, e-doc. 11, e fl. 1, e-doc. 12). 



    Considerada a pena fixada de nove anos de reclusão, a prescrição ocorre em dezesseis anos, conforme disposto no inc. II do art. 109 do Código Penal. Na espécie, o crime ocorreu em 1º.7.2007; a denúncia foi recebida em 4.12.2013; e a sentença penal condenatória foi publicada em 21.11.2019, transitando em julgado em 14.7.2021. Não se verificou, portanto, a prescrição alegada pela defesa.



    10. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a alegada nulidade por não ter sido o interrogatório do paciente o último ato da instrução processual, sob os seguintes fundamentos:



    “Nulidade 



    Sustenta a defesa que há ‘nulidade da instrução por cerceamento de defesa, pois a mesma foi realizada com a oitiva da vítima e testemunhas como último ato, ao passo que deveria ser o interrogatório do réu como último ato da instrução, assim, restou ferido o contraditório e ampla defesa na audiência de instrução e julgamento realizada pelo juízo a quo.’ 



    Consoante a norma descrita no artigo 621, do Código de Processo Penal, a revisão criminal objetiva desconstituir sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos ou, ainda, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos e, por fim, caso surjam novas provas de inocência do condenado ou circunstância que autorize redução da pena. 



    O ônus da prova na revisão criminal incumbe ao autor, que deve apresentar elementos substancialmente novos – ou desconsiderados ao tempo da condenação – não sendo válido, para desconstituir a coisa julgada, invocar mera dúvida probatória ou rediscussão do que já fora analisado na ação primeva. 



    Quanto à alegação de nulidade, tem-se que, em análise aos autos da ação penal nº 0001714-52.2011.8.12.0049, especificamente quanto à inversão da inquirição do requerente, ou seja, de que o interrogatório do réu foi realizado anteriormente à oitiva da vítima e testemunhas, extrai-se que a audiência de instrução foi realizada na data de 31.03.2016 (p. 168) e do referido termo de audiência, constou o seguinte: (...) 



    Posteriormente, quando da oitiva da vítima, bem como das duas testemunhas restantes, ocorrida em 10/07/2019, após juntada das cartas precatórias que restaram infrutíferas, constou no termo o seguinte: (...)



    Denota-se que a oitiva das testemunhas foi realizada posteriormente ao interrogatório do réu, pois não haviam sido localizadas quando da expedição das cartas precatórias, o que ensejou a designação de novo ato para a inquirição. 



    Quanto à referida alegação de nulidade, tem-se que o requerente à época estava devidamente assistido por profissional habilitado e durante o transcurso da ação penal, em nenhum outro momento foi formulado pedido de nulidade, pois entendeu o defensor do requerente que o processo encontrava-se sem qualquer mácula, tanto que, após a sentença condenatória, foi interposto recurso de apelação, sem nada alegar sobre o fato. 



    Assim, em que pese os argumentos realizados somente neste momento, tenho que se trata de mero inconformismo com a sentença condenatória transitada em julgado. Em verdade, o peticionário não trouxe nenhum elemento probatório inédito e válido que destoe daqueles, outrora, encartados na Ação Penal Originária, pois a questão posta em análise é inovadora e isolada de todo o processo de originário, claro, isso desde o seu nascedouro. 



    Por outro lado, é imprescindível destacar que, segundo entendimento pacífico, no que tange à vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief não demonstrou o requerente a ocorrência de efetivo prejuízo, além do que, como já mencionado, a arguição da nulidade não foi realizada no momento oportuno, consoante a previsão do art. 571, II, do CPP, razão pela qual está acobertada pelo manto da preclusão. (...)



    Desse modo, vê-se que o pedido de nulidade se trata de mero inconformismo com a manutenção da sentença condenatória, visto que as provas amealhadas nos autos são idôneas, não havendo falar em alteração do julgado. Assim, da análise do v. acórdão rescindendo, esse com vasta fundamentação sobre todas as nuances do caso concreto, apontamento de testemunhas e dizeres, é possível certificar que a condenação está arrimada em elementos probatórios que ensejaram o resultado final dado ao processo” (fls. 5-6, e-doc. 16).



    11. Como se observa, a alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. Como consta do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a nulidade em questão só foi suscitada pela defesa após o trânsito em julgado da condenação, em revisão criminal.



    Nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”.



    Conforme essa norma processual, este Supremo Tribunal tem entendimento no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO FEITO POR INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 



    3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão, bem como demonstração de prejuízo concreto. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.679-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.599-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. (…)



    4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009). 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 128.305-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    IV – É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato. (…)



    VI – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.9.2018).



    12. A defesa não demonstrou prejuízo decorrente da ordem em que realizado o interrogatório do paciente.



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    Nessa linha de entendimento, em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RÉU ALGEMADO NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. QUESITAÇÃO. ART. 482 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.485.169-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (184 kg de cocaína) e posição de liderança da associação criminosa. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo não provido” (RHC n. 207.233-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 



    2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora